Tribunal: TJES
Processo: 5001377-89.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001377-89.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros
RECORRIDO: CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001377-89.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE - APS

RECORRIDA: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA - ME

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
(ID 11578396) e
ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS
(ID 11578401) em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA
, ora Recorrida.

A demanda originária foi proposta pela Recorrida visando o recebimento da quantia de R$ 2.751,59 (dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), referente a serviços de fisioterapia prestados a beneficiários das Recorrentes e que teriam sido objeto de glosa administrativa indevida. Narrou a Autora, em sua petição inicial, ser clínica credenciada junto às Rés e que, apesar de ter prestado os serviços relativos ao lote nº 12832561, datado de 08/05/2023, teve o pagamento negado (glosado). Alegou, ainda, que ao tentar interpor recurso administrativo contra a referida glosa, foi impedida por suposta falha operacional no sistema das Recorrentes, conforme protocolo de atendimento nº 42263120230830502599, o que a impossibilitou de contestar a negativa de pagamento.

A sentença (ID 11578391), rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Petrobras, ao fundamento de que esta é patrocinadora da APS e integra o grupo econômico. No mérito, julgou procedente o pedido inicial, condenando as Rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.751,59 (dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos materiais. O Juízo de origem considerou que, apesar da perda do prazo de 60 (sessenta) dias para o recurso específico da glosa, a Autora ainda estava dentro do prazo contratual de 90 (noventa) dias para envio do faturamento e que sua tentativa de regularização foi frustrada por falha operacional das Rés. Entendeu, ainda, que as glosas se basearam em vícios formais sanáveis (ausência de senha de autorização e erro material em data), não podendo prevalecer sobre a efetiva prestação dos serviços, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Inconformadas, as Rés interpuseram os presentes Recursos Inominados reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva da PETROBRÁS e, no mérito, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que a Recorrida não cumpriu as regras estabelecidas no contrato de credenciamento.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida não merece acolhida, pois, não obstante a transferência da gestão operacional do plano de saúde para a Associação Petrobras de Saúde - APS, a condição de patrocinadora e integrante do mesmo grupo econômico confere à Petrobras responsabilidade solidária perante terceiros credenciados, como a clínica Recorrida, mormente quando a própria documentação acostada aos autos, a exemplo do relatório de capa do lote de contas médicas glosado, ainda vincula a Petrobras à operação.

No mérito, verifico que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Contrato de Credenciamento nº 162.5747306000120.202212029 (ID 11578321), que estabelece as obrigações mútuas para a prestação de serviços de saúde aos beneficiários da APS. É incontroverso que a Recorrida prestou os serviços de fisioterapia que originaram a cobrança ora em disputa, conforme guias de atendimento e relatório de protocolo de envio (ID 11578307). A controvérsia reside na legitimidade das glosas aplicadas pelas Recorrentes e na possibilidade de cobrança judicial do valor, diante da alegada inobservância de procedimentos contratuais pela Recorrida.

As Recorrentes fundamentam as glosas, principalmente, na ausência de senha de autorização prévia para alguns procedimentos e em um erro material na data de um dos atendimentos (indicando o ano de 2002 em vez de 2022). Além disso, invocam a Cláusula 12.1.3 do contrato, que estabelece que a ausência de registro de Recurso de Glosa no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data do crédito ou do registro da glosa implicará o reconhecimento da improcedência da cobrança. Afirmam que a Recorrida perdeu esse prazo recursal.

A sentença, contudo, ponderou adequadamente a situação fática à luz dos princípios que regem as relações contratuais, em especial o da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o da função social do contrato (art. 421 do Código Civil). Embora a Recorrida, de fato, não tenha apresentado o recurso administrativo específico contra a glosa no prazo de 60 dias estipulado na Cláusula 12.1, restou demonstrado nos autos que ela buscou solucionar a pendência por outros meios, dentro de um prazo razoável. Ademais, além do prazo recursal de 60 dias, os prestadores credenciados dispõem de um prazo de 90 dias para o envio do faturamento (Cláusula 8.1.3 do contrato). Foi dentro deste prazo maior que a Recorrida tentou regularizar a situação, solicitando, via "Fale Conosco" em 30/08/2023 (ID 11578319, pág. 8), a reabertura do portal para corrigir as inconsistências e obter as senhas de autorização faltantes.

A resposta das Recorrentes, no entanto, foi a negativa da reabertura do portal, alegando "falha operacional" (ID 11578308). Tal conduta, ao impedir a regularização de vícios meramente formais (ausência de senha e erro material de digitação) relativos a serviços efetivamente prestados, dentro do prazo previsto para o faturamento, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e violação aos deveres anexos de cooperação e lealdade decorrentes da boa-fé objetiva. Não se pode admitir que a operadora de saúde se beneficie de um formalismo excessivo, especialmente quando ela própria contribui para a dificuldade de regularização, para se eximir do pagamento por serviços que foram, de fato, usufruídos por seus beneficiários.

Dessa forma, correta a conclusão do Juízo
a quo
ao determinar o pagamento do valor glosado, pois a prestação do serviço é incontroversa e os vícios apontados eram passíveis de saneamento, tendo a Recorrida demonstrado diligência ao tentar regularizá-los dentro de prazo razoável, sendo impedida por conduta atribuível às Recorrentes. A manutenção da sentença é, portanto, medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos, mas, no mérito,

NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)